Tribunal: TJSP
Processo: 2124725-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU, TAXA DE LIMPEZA DE LOTES, E MULTA POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO – ALIENAÇÃO SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – Pretensão da executada no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em razão de ter alienado o imóvel antes do fato gerador do IPTU – Inadmissibilidade – Ausência de registro da transferência no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU, TAXA DE LIMPEZA DE LOTES, E MULTA POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO – ALIENAÇÃO SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – Pretensão da executada no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em razão de ter alienado o imóvel antes do fato gerador do IPTU – Inadmissibilidade – Ausência de registro da transferência no cartório de imóveis – Manutenção do caráter de contribuinte para fins de incidência do IPTU e dívidas vinculadas ao imóvel – Inteligência do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do CTN – Entendimento firmado no Tema 122 do STJ de que a ausência de registro da transferência acarreta a manutenção da responsabilidade tributária do vendedor – Precedentes desta Câmara e deste Tribunal – Decisão mantida – Recurso não provido.